Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Moral. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RÉPLICA. INTIMAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A parte Autora deve ser intimada para réplica após a juntada de contestação que contenha alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dela; nos casos em que for alegada uma das matérias enumeradas no art. 337 do CPC/15; e após a apresentação de documentos pelo Réu, nos termos dos arts. 350, 351 e 437, caput, todos do CPC/15.
2. A ausência de intimação do Autor para se manifestar sobre a documentação juntada com a contestação constituiu cerceamento de defesa e enseja a cassação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a devida intimação do Autor para apresentar réplica.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.